Tribunal: TJDFT
Processo: 0040292-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO (NA PLANTA). ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. MULTA MORATÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRAZO DECENAL NÃO DECORRIDO. TOLERÂNCIA. 180 DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. TERMO FINAL PARA INCIDÊNCIA DA MULTA. IMÓVEL QUITADO. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, que homologou o pedido de desistência da indenização por lucros cessantes após o julgamento IRDR de no 2, e julgou procedente o pleito de condenação da ré ao pagamento de multa moratória desde o dia seguinte ao fim do prazo de tolerância de 180 dias úteis até a data da efetiva entrega do imóvel.
2. A prescrição é matéria cognoscível de ofício, a teor do disposto no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, bastando que seja oportunizado à parte contrária sobre ela se manifestar (parágrafo único), como ocorreu no caso, em que suscitada nas razões de apelação, a apelada teve oportunidade de debater a seu respeito em contrarrazões. Assim, ainda que se trate de inovação recursal, não há óbice ao conhecimento do recurso no ponto.
3. A despeito das alegações da apelante quanto à natureza indenizatória da multa moratória, a pretensão autoral fundamenta-se no inadimplemento contratual por parte da ré, cujo prazo prescricional é o previsto no art. 205 do Código Civil, de 10 (dez) anos.
4. A contagem do prazo de tolerância deve ser feita em dias corridos, porquanto a contagem em dias úteis coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem, sendo, portanto, abusiva.
5. A apelante-ré permaneceu em mora mesmo após quitada a integralidade do preço do imóvel pela consumidora, razão pela qual o termo final para incidência da multa moratória deve ser a data de entrega das chaves, momento no qual a autora passou a usufruir do apartamento adquirido e data em que efetivamente cessaram as obrigações da ré.
6. Apelação conhecida e desprovida.